Tribunal: TJBA
Processo: 8045888-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045888-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): FABRICIO DO VALE BARRETTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1169 do STJ, sob alegação de necessidade de liquidação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, diante da suposta necessidade de liquidação prévia, ou se, em razão da possibilidade de apuração dos valores mediante cálculos aritméticos simples, o feito pode prosseguir. III. Razões de decidir 3. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença genérica proferida em demandas coletivas, autorizando o sobrestamento de processos até o julgamento do mérito. 4. Contudo, a suspensão não é automática, sendo admissível a aplicação da técnica do distinguishing nos casos em que os valores possam ser apurados por cálculos simples, sem necessidade de produção probatória ou liquidação complexa. 5. No caso, a agravante demonstrou que a sentença é líquida, o título é certo e os valores podem ser apurados por meros cálculos aritméticos, inexistindo impugnação do ente estatal na origem. 6. A decisão agravada não apresentou fundamentação suficiente para justificar o sobrestamento, tampouco analisou o distinguishing arguido, o que enseja sua reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Não se aplica o sobrestamento determinado pelo Tema 1169 do STJ nos casos de cumprimento individual de sentença coletiva em que os valores podem ser apurados mediante cálculos aritméticos simples, sendo possível o prosseguimento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0709635-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 31.05.2023; TJDFT, AI nº 0705431-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045888-64.2025.8.05.0000, figurando como agravante MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.